Tribunal: TJSP
Processo: 0006560-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000142906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
0006560-60.2020.8.26.0000,
da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente JOHNNY CARDOSO DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado por
Johnny Cardoso da Silva, em causa própria. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.705
Habeas Corpus Criminal no 0006560-60.2020.8.26.0000
Ribeirão Preto
Habeas Corpus no 0006560-60.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
Paciente/Impetrante: Johnny Cardoso da Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Segunda Vara das Execuções
Criminais
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 41.705
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE DEVE
SER DEFERIDO AO PACIENTE/IMPETRANTE O
DIREITO DE RESGATAR SUA PENA CORPORAL
NO
REGIME
SEMIABERTO,
POSTO
QUE
RESGATOU LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO
PARA TAL.
CASO EM QUE O RECLAMO EXTRAPOLA O
ESTREITO CAMPO DE ATUAÇÃO DO REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
SITUAÇÃO A DEMONSTRAR, DEMAIS, QUE
NÃO
FOI
FORMULADO
PEDIDO
DE
PROGRESSÃO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS, RAZÃO PELA QUAL A MATÉRIA
NÃO PODE SER APRECIADA NESTE TRIBUNAL,
SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado por Johnny Cardoso
da Silva, em causa própria, apontando o MM. Juiz de Direito da Segunda
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto como
autoridade coatora.
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento ilegal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.705
Habeas Corpus Criminal no 0006560-60.2020.8.26.0000
Ribeirão Preto
posto que o Magistrado “julgou procedente o cumprimento de 3/5 de um
crime de natureza comum (art. 35 - associação para o tráfico de drogas)”
(fl. 02), entendimento que não deve prevalecer, vez que “a Lei define o
cumprimento de 1/6 (...) para a progressão de regime” (fl. 02). Conclui
pleiteando a concessão da ordem para que seja afastado o posicionamento
hostilizado, deferindo-se-lhe o regime prisional semiaberto (fls. 02/03).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir este
remédio heroico.
Isso porque o pedido gerador deste writ diz respeito à pretensão
de utilização para concessão de benefício de natureza executória, pleito que
extrapola os limites do estreito campo de atuação do habeas corpus.
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte: -
"HABEAS CORPUS - Progressão de regime prisional - Pretendida
aplicabilidade do lapso temporal de 1/6 (um sexto) do cumprimento da
pena, nos termos do artigo 112, da L.E.P. (Lei de Execução Penal) -
Afastamento da aplicação retroativa da Lei no 11.464/07 -
Inadmissibilidade - O presente 'writ' não é instrumento idôneo à
concessão do benefício pleiteado, em razão da matéria envolver a
análise dos requisitos objetivos e subjetivos, o que só pode ser feito, em
sede recursal, através de recurso específico, qual seja, o Agravo em
Execução e não nos estritos limites da via eleita. Ordem não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.705
Habeas Corpus Criminal no 0006560-60.2020.8.26.0000
Ribeirão Preto
conhecida." (Habeas Corpus n.o 1.151.133-3/7-00 - Novo Horizonte - 4a
Câmara Criminal - Relator: Salles de Abreu - 06.11.2007 - V.U.).
E ainda: - “Pretendida concessão de benefício em sede de
habeas corpus - Inadmissibilidade por envolver o estudo abrangente
das condições da prática delituosa, da personalidade do condenado, de
seu comportamento durante a vida carcerária e das perspectivas para
o retorno à vida em comunidade Impropriedade da via eleita” (TJSP
RT 760/617).
E embora do esforço dispendido pelo paciente/impetrante, a
matéria atacada por habeas corpus não encontra amparo legal nesta via,
uma vez que o writ não se presta para análise aprofundada de provas, sob
pena de ser subvertido o sistema recursal.
Dessa forma já se pronunciou esta Colenda Corte: -
“Pretendida concessão de benefício em sede de habeas corpus -
Inadmissibilidade por envolver o estudo abrangente das condições da
prática delituosa, da personalidade do condenado, de seu
comportamento durante a vida carcerária e das perspectivas para o
retorno à vida em comunidade Impropriedade da via eleita” (TJSP
RT 760/617).
Da mesma maneira entende o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: - “As questões relativas à execução da pena demandam
incontestável exame de prova, por envolverem aspectos subjetivos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 41.705
Habeas Corpus Criminal no 0006560-60.2020.8.26.0000
Ribeirão Preto
objetivos, e impedem que se concedam benefícios por via de habeas
corpus” (STJ RHCB 48, DJU de 24 de abril de 1990, pág. 3224).
Nesse diapasão: - “O habeas corpus não é meio idôneo para a
verificação da relevância dessas diligências no contexto probatório”
(STJ 6a T. HC 12223 Rel. Min. Paulo Gallotti j. 05.06.2001 DJU
01.10.2001, p. 250).
Não era outro o entendimento acolhido no extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo: - “O habeas corpus é via inadequada
para apressar decisões a respeito de incidentes e questões relativas à
execução de penas, como na hipótese de pedido de progressão de
regime penitenciário” (TACRIM SP HC Rel. Lourenço Filho RT
24/447).
No mesmo posicionamento: - "O habeas corpus não se presta
a determinar progressão de regime, livramento condicional ou
providências outras de cunho executório, pois questões de tal ordem
possuem natureza fática e não prescindem do exame de provas em
dilação, insuscetíveis via de regra de serem produzidas no âmbito
estreito do writ" (Habeas Corpus n° 291.904 7a Câmara do Tribunal de
Alçada Criminal Relator Juiz Luiz Ambra J 20-6-96).
De se salientar, ainda, que não há notícia de que o pedido tenha
sido ajuizado em Primeiro Grau, razão pela qual não pode ser objeto de
apreciação nesta Corte, sob pena de causar supressão de Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 41.705
Habeas Corpus Criminal no 0006560-60.2020.8.26.0000
Ribeirão Preto
Assim, sob qualquer ângulo, não há que se falar, na espécie, de
empregar-se o remédio heroico como aqui feito, porquanto necessário o
estabelecimento do contraditório e o exame do preenchimento dos
requisitos para concessão do benefício almejado.
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de ser
indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao qual foi
proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do artigo 663,
do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento Interno desta
Egrégia Corte.
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal ou abuso a
ensejar o presente remédio constitucional.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado por
Johnny Cardoso da Silva, em causa própria.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR